Tribunal: STF
Processo: ARE 1513246
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. PROFESSORA. PLEITO PARA A PERCEPÇÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. DEMANDANTE QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL ANTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA EC N.º 103/2019 E À LEI MUNICIPAL N.º 1.643/2020. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 44 DA LEI MUNICIPAL N.º 997/2009, ENTÃO VIGENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS QUE NÃO FOGEM À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA. QUANTUM A SER FIXADO, DEFINITIVAMENTE, APÓS LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 19; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 195, § 5º, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se o exame do mérito recursal à análise do direito da parte demandante à percepção de abono de permanência, com fulcro no art. 44 da Lei Municipal n.º 997/2009.



    O Juízo a quo, debruçando-se sobre a questão ora em análise, entendeu por julgar procedente o pleito, concluindo que a parte requerente faz jus ao benefício vindicado por ter reunido as condições para a aposentação antes da edição da Lei Municipal n.º 1.643/2020, possuindo, portanto, direito adquirido ao abono.



    Na hipótese vertente, impende consignar, de início, que o abono de permanência, à época do requerimento administrativo formulado pela ora apelada, encontrava previsão no art. 44 da Lei Municipal n.º 997/2009, que dispunha, in verbis:



    (...)



    Consabido, recentemente, a Emenda Constitucional n.º 103/2019, alterando a antiga redação do §19 do art. 40 da Constituição Federal, retirou a autoaplicabilidade da norma, para fins de concessão do abono permanência, conferindo aos entes federativos a faculdade de manter ou não o benefício, nos seguintes moldes:



    Art. 40, § 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (grifo aditado)



    Diante da promulgação da referida emenda, o Município apelante promoveu alteração da legislação municipal de regência, através da Lei Municipal n.º 1.643/2020, extinguindo o abono de permanência do âmbito do Município de Camaçari. Em razão disso, o pleito administrativo formulado pela demandante/apelada, preteritamente à alteração mencionada, foi indeferido.



    Estabelecidas tais premissas fáticas e jurídicas, percebe-se que a autora é servidora pública do ente apelado, ocupando o cargo de Professora nível II, tendo ingressado nos quadros da municipalidade em 01 de agosto de 1994, conforme se extrai da declaração de ID n.º 45315339, emanada pela Secretaria de Educação do Município de Camaçari.



    Destarte, verifica-se que, desde agosto de 2019, a demandante já havia completado 25 (vinte e cinco) anos de serviço público como professora, fazendo jus, como bem apontou o Juízo primevo, à aposentadoria especial, com esteio no artigo 20 da Lei Municipal n.º 997/2009, isto é, já possuía 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e 25 (vinte e cinco) anos de exercício na função de professora.



    Assim o sendo, forçoso é se reconhecer que a parte autora já havia reunido os requisitos para a concessão do benefício desde agosto/2019, antes, portanto, da promulgação da EC n.º 103/2019, ocorrida somente em 13 de novembro de 2019, bem como da alteração legislativa promovida pela Lei Municipal n.º 1.643/2020.



    Destarte, escorreita a conclusão da sentença vergastada, ao afirmar que a autora possui direito adquirido ao benefício, desde o preenchimento dos requisitos autorizadores de sua concessão, não havendo que se falar em direito adquirido a regime jurídico, mas sim ao próprio direito vindicado na exordial.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente